Tribunal: TJES
Processo: 5021897-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021897-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO BRAGA TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9950669. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO.
SENTENÇA DE PISO

QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR DE ID. 30446126 E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI Nº 9950669 E POR CONSEQUÊNCIA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DELE ORIGINADO. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO CONTRAPOSTO JULGOU IMPROCEDENTES, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DESSA FORMA, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA CONSIDERAR VÁLIDO A INTIMAÇÃO DO AUTOR, BEM COMO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O DOCUMENTO, AR, NÃO CONSTITUI UMA PROVA INSUPERÁVEL ACERCA DOS FATOS, RECEBENDO, PORTANTO, O MESMO TRATAMENTO QUE QUALQUER OUTRA PROVA DOCUMENTAL. TOI CONFECCIONADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR, DESPROVIDO DE ASSINATURA E DE ENTREGA DE CÓPIA, SÓ VINDO AOS AUTOS FOTOGRAFIA GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 9950669. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PARA QUE HAJA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E O RECORRENTE RENATO BRAGA TEIXEIRA,
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC., EM RELAÇÃO AO RECORRENTE RENATO BRAGA TEIXEIRA.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)